Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar a autora à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) se pronunciou no sentido de que a criminalização do desacato, além de violar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) violaria, também, o princípio da livre manifestação de opinião. Pugna pela absolvição devido à atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico. Sustenta que a reação da acusada decorreu de sua indignação contra a atuação policial.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 73972512).
5. “1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. 2. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos" (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022)”. Precedente: Acórdão: 1733872. Processo: 0728138-23.2021.8.07.0003. Terceira Turma Recursal. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Data do Julgamento: 24/07/2023. Publicado no PJe: 10/08/2023.
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1014/2022 - 24a DP (ID 73623542), Ocorrência Policial no 1322/2022 - 24a DP (ID 73623543), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. Os depoimentos prestados pelos policiais civis são harmônicos ao relatar que, durante o cumprimento da diligência de intimação, a acusada dirigiu-se aos agentes com palavras ofensivas, demonstrando clara intenção de desmerecer e deslegitimar a atuação policial. Ressalte-se que não foi possível colher o interrogatório da apelante, uma vez que, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
9. Configura o delito tipificado no art. 331 do Código Penal a conduta da apelante que, de forma consciente e voluntária, proferiu expressões ofensivas dirigidas a agentes públicos no exercício de suas funções, atingindo o prestígio da função pública e da Administração, extrapolando os limites da crítica legítima ou do mero inconformismo diante da atuação policial.
10. Ressalta-se, ainda, que caso a apelante estivesse descontente ou indignada com possível abuso dos policiais, tinha a possibilidade de reagir dentro dos limites legais, como por exemplo, denunciando a atuação dos agentes na corregedoria da corporação, e não ofendendo verbalmente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.